Tribunal: TJDFT
Processo: 0731256-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. VÍCIO EXISTENTE. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. FORMA SIMPLES. EFEITOS INFRINGENTES AOS ACLARATÓRIOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O acórdão embargado destacou que a instituição financeira já teria feito a restituição da quantia, fato que estaria comprovado por meio do documento de ID 44673647 (Pág. 4); entretanto, ao observar as provas produzidas, verifico que razão assiste ao embargante, pois não há prova nos autos de que realmente a quantia foi restituída ao Embargante. Em realidade, há apenas a mera alegação do Banco de que teria disponibilizado o valor, mas em nenhum momento comprovou ter realizado a transferência bancária.
3. Em relação ao argumento de que não teria sido realizado o prévio aviso para cancelamento do cartão, verifico que tal tese não afasta a discricionariedade da instituição financeira quanto ao restabelecimento do serviço; é que eventual ausência de prévio aviso implicaria tão somente no sopesamento do dano moral, fundamento, entretanto, não trazido aos autos pelo Embargante..
4. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE com efeitos infringentes, a fim de declarar a existência de “erro de premissa fática” no acórdão embargado e determinar ao Banco Santander S/A a restituição da quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) ao Embargante, devendo incidir juros moratórios de 1% ao mês a partir do desembolso e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula n.o 43 do STJ). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.